Tribunal: TJDFT
Processo: 0752274-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0752274-88.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ANTONIO JOSE LAURINDO IMPETRADO: SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por ANTONIO JOSE LAURINDO, contra ato omissivo do SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, concernente a não realização de cirurgia do coração na rede pública de saúde. Na inicial, o impetrante narra que possui 73 anos de idade e é portador de disfunção sistórica do ventrículo esquerdo de grau acentuado, (segmentar), disfunção do ventrículo esquerdo grau 2, (com aumento das pressões de enchimento), dilatação discreta do átrio esquerdo, insuficiência mitral de grau discreto a moderado (valvopatia secundária), alterações degenerativas da valva aórtica com insuficiência discreta, hipertensão pulmonar. Aduz ter sido internado no dia 27/11/2024 para realização de exames cardíacos e cateterismo. Ressalta estar com 28% de funcionamento do coração, fazendo-se necessária a cirurgia. Defende não ser apropriado o local de internação, pois se encontra no setor de emergência. Requer a concessão da segurança em caráter liminar para determinar que o impetrado cumpra realize a cirurgia de coração de peito aberto ou que, alternativamente, seja determinada a realização dela em hospital particular. O feito foi distribuído para a 3a Vara de Fazenda Pública o DF, a qual declarou a incompetência do juízo e declivou de ofício para uma das Câmaras Cíveis do TJDFT (ID no 67057797). Após remessa para esta Relatoria, o impetrante anexou os documentos (exames médicos) de ID no 67118119. É o relatório. Decido. Segundo dispõe o artigo 5o, LXIX, da Constituição Federal, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. Nesse mesmo sentido também é a disposição contida no art. 1o da Lei no 12.016/2009, que prevê a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. Ressalta-se, ainda, que a ação constitucional de mandado de segurança para ser manejada, precisa ser lastreada com provas pré-constituídas do direito líquido e certo vindicado. Sobre o tema, José dos Santos Carvalho Filho destaca que direito líquido e certo: "(...) é aquele que pode ser comprovado de plano, ou seja, aquela situação que permite ao autor da ação exibir desde logo os elementos de prova que conduzem à certeza e à liquidez dos fatos que amparam o direito. Se o impetrante não tem esses elementos logo no início do mandado de segurança, não pode se valer desse instrumento, mas sim das ações comuns." (in Manual de Direito Administrativo, ed. Lumen Juris, Rio de Janeiro, 2004, p. 854). Logo, a via estreita desse remédio constitucional não dispensa a demonstração inequívoca do direito líquido e certo alegado pelo impetrante. Ou seja, a tutela específica buscada no presente rito sumário especial exige a demonstração dos elementos de prova suficientes e necessários a respeito da ameaça ou concreta violação da esfera jurídica do impetrante, por meio de ato ilegal ou com abuso de poder por parte de autoridade ligada ao Poder Público. Enfim, o direito invocado há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante para ser amparável por mandado de segurança. No caso em análise, o presente mandado de segurança não ultrapassa o limite da admissibilidade, por ausência de prova pré-constituída. Em que pese a situação fática narrada pela parte, o impetrante não juntou aos autos qualquer elemento de prova a subsidiar suas alegações. Não há nos autos laudo médico com indicação ou pedido de intervenção cirúrgica apto a comprovar a urgência na realização da cirurgia ou negativa da Administração Pública na realização do procedimento. Ademais, não consta dos autos o cadastro da Impetrante no Sistema de Regulação a fim de demonstrar o decurso do prazo máximo de espera previsto pelo Enunciado no 93 do CNJ (180 dias). A produção de provas não é compatível com o rito do mandado de segurança, o qual é especial, pois esse remédio constitucional exige a denominada prova pré-constituída, ou seja, caberia ao impetrante apresentar todas as provas já na petição inicial, o que não se verifica no caso em tela. Não há, portanto, direito líquido e certo a ser amparado por mandado de segurança. Desse modo, como não existe fase de produção de provas no rito especial e estreito do writ, restou evidenciada a inadequação da via eleita, o que implica o indeferimento da inicial. Nesse sentido, precedentes deste TJDFT: “(...) 2. Nos termos do artigo 5o, LXIX da Constituição Federal, o Mandado de Segurança tem por objetivo a proteção de direito líquido e certo, por isso, imprescindível a existência de prova pré-constituída para a concessão da segurança, em razão da impossibilidade de dilação probatória. (...) 6. Ausente ilegalidade do ato, não é possível intervenção do Judiciário no mérito administrativo. Precedentes. 7. Mandado de segurança conhecido. Segurança denegada. (07349855020218070000, Relator: Romulo de Araujo Mendes, 1a Câmara Cível, DJE: 28/03/2022). -g.n. “(...) 2. O mandado de segurança é remédio constitucional destinado à proteção de direito líquido e certo, podendo este ser definido como aquele comprovado de plano, sendo, portanto, inadmissível a dilação probatória na estreita via do mandamus, cabendo ao impetrante instruir a inicial com a prova do direito alegado, sob pena de extinção do processo, sem resolução do mérito.” (07114136520218070000, Relator: Arnoldo Camanho, 2a Câmara Cível, DJE: 19/07/2021) - g.n. “(...) 1. O mandado de segurança constitui instrumento idôneo para proteger direito líquido e certo demonstrado de plano, por meio de prova pré-constituída, sem a necessidade de dilação probatória. Diante disso, é inviável a pretensão de instrução, com consequente realização de perícia. 2. É defeso ao Poder Judiciário, no exame do ato administrativo, interferir na análise do mérito, incumbência que se restringe à própria Administração Pública, na medida em que a sua atuação limita-se ao controle de legalidade. Precedentes. (...)” (07016862820218070018, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJE: 13/10/2021) - g.n. Portanto, o indeferimento da inicial é medida que se impõe, seja em face da inadequação da via eleita, pois a pretensão do impetrante não poderá ser apreciada nesta via estreita do mandado de segurança, seja pelo fato de inexistir prova pré-constituída do direito alegado. Forte nestes fundamentos, rejeito liminarmente a petição inicial e julgo extinto o processo, sem exame do mérito, em conformidade com o art. 485, I e IV, do Código de Processo Civil combinado com o art. 10 da Lei no 12.016/09 e art. 226, I, do RITJDFT. Custas ex vi lege. Sem honorários advocatícios, em conformidade com o disposto no art. 25 da Lei 12.016/09, bem como o contido nos enunciados de Súmula no 512 do STF e no 105 do STJ. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília – DF, 11 de dezembro de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator